Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-85.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005577-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), CASSIO CARDEAL DA SILVA DE LIMA - CPF: 055.999.401-01 (PACIENTE), 3ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ITALO CZEKAY ALEIXO - CPF: 040.251.911-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado em favor d
o paciente
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da L. 11.343/2006)
, com a apreensão aproximadamente 2.767 gramas de substância análoga à maconha (
Cannabis Sativa
), 640 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína e 1.017 gramas de substância análoga à cocaína
.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos elementos concretos dos autos, da alegada ausência de contemporaneidade dos registros criminais anteriores e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, além da presença de balança de precisão e confissão do paciente sobre sua vinculação a organização criminosa.

4. Restou demonstrada a reiteração delitiva do paciente, que responde a diversos processos criminais anteriores, evidenciando comportamento incompatível com o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

5. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, sendo legítima e compatível com o princípio da presunção de inocência quando fundada em elementos concretos e na necessidade de acautelamento da ordem pública.

6. A alegação de predicados pessoais favoráveis não afasta a necessidade de segregação cautelar, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

7. A decisão impugnada está amparada na contemporaneidade dos fatos delituosos, praticados em 20/02/2025, não havendo ilegalidade na utilização de registros anteriores como indicativos de habitualidade criminosa.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"1. A expressiva quantidade e variedade de drogas, associada à reiteração delitiva e à vinculação do agente a organização criminosa, configura fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. 2. A existência de processos anteriores pode ser considerada para avaliar a habitualidade criminosa, não havendo necessidade de contemporaneidade exclusiva dos registros pretéritos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, art. 312; L. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no RHC nº 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024; TJMT, N.U 1014525-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 11.06.2024; Enunciado nº 25 do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
CASSIO CARDEAL DA SILVA DE LIMA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Bugres
/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se encontra
preso preventivamente na Cadeia Pública de Barra do Bugres desde
20 de fevereiro de 2025
, sob a imputação, em tese, dos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Narcotráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
da Lei 11.343/2006).

Em síntese,
o
impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) em caso de condenação, o regime de cumprimento de pena será diverso do fechado; c) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; d) suficiência das medidas cautelaras diversas à prisão e
e
) ausência de contemporaneidade dos registros criminais apontados pelo Juízo de piso.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 28 de fevereiro de 2025 (id. 271578369).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 275736358).

É o relatório.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Def
es
a
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
CASSIO CARDEAL DA SILVA DE LIMA
, por
ordem do
Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
.

Com efeito, consta da decisão combatida os seguintes fundamentos:

“
(...)
No que concerne aos
indícios de autoria
, o indiciado CASSIO CARDEAL DA SILVA DE LIMA
confessou a prática do delito perante a autoridade policial, relatando que exercia a função de "Guarda-Roupa" da facção Comando Vermelho
, sendo responsável pelo armazenamento da droga em sua residência. Ademais, confirmou que, no
momento da abordagem, estava se dirigindo para realizar uma entrega de entorpecentes
.

Com efeito, o fumus
comissi
delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade se mostram presentes, eis que
foram encontrados na posse dos indiciados, porções de substância entorpecente e balanças de precisão
. No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta
. Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente
porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

(...)

Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada pela
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.
No que diz respeito à
reiteração delitiva
, constata-se que os autuados respondem a outros processos criminais, informação obtida por meio do SEC – Sistema de Expedição de Certidão. O extrato criminal de CASSIO CARDEAL DA SILVA DE LIMA
possui os seguintes processos
: autos n. 0003385-90.2016.8.11.0008 (Roubo); autos n. 1000842-71.2024.8.11.0023 (Posse de Drogas para Consumo Pessoal); autos n. 565-98.2016.811.0008 (Roubo Majorado); e, autos n. 2337-33.2015.811.0008 (Execução de Medidas
Sócio-Educativas
: Tráfico de Drogas e Condutas
Afins.(...)

Diante da reiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública da renitência delitiva dos autuados que,
apesar de terem sido presos em flagrante e colocados em liberdade em outra oportunidade, não cessou a prática de delitos, evidenciando que não possui comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Saliento, ainda, que
predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação,
em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático. (...)

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as
medidas cautelares previstas na Lei nº. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes
, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
.”(
sic)

Em análise dos autos, verifico que foram encontrados: “
dois tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 1.877 gramas; seis porções grandes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 890 gramas; vinte e duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando cerca de 640 gramas; quarenta porções médias de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 488 gramas; e dez porções grandes de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 529 gramas. No total, foram apreendidos aproximadamente 2.767 gramas de substância análoga à maconha (Cannabis Sativa), 640 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína e 1.017 gramas de substância análoga à cocaína
”.

Acrescente-se que, na residência onde o paciente se encontrava, foi localizada uma balança de precisão. Ademais, no momento da abordagem, ele confessou a prática do delito, relatando que exercia a função de "guarda-roupa" na facção Comando Vermelho, sendo responsável pelo armazenamento de drogas em sua própria residência. Por fim, informou que, no momento da abordagem, estava a caminho para realizar a entrega de entorpecentes. (Termo de Interrogatório – ID. 184751169).

Constata-se, da aludida decisão que, estão
presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente,
a qual está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade de resguardar a
ordem pública
, demonstrada,
principalmente pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos na residência
,
além balança de precisão, o que denota a prática de traficância.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N. 25 DESTE SODALÍCIO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

02. Na espécie, verifica-se que o paciente realiza, em tese, a escolta do veículo em que foram encontrados 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à maconha (
skank
), o que sobreleva a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e, consequentemente, autoriza a medida segregatícia, conforme o enunciado n. 25 deste Sodalício.

03. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (
AgRg
no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1014525-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024
)
.
”

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Nessa conjuntura, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

Frise-se que, constatada a
necessidade da segregação cautelar
para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

No que se refere à suposta
violação ao princípio da presunção de inocência
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, desde que devidamente fundamentada, a prisão preventiva é legítima e compatível com o referido princípio, como ocorre no presente caso. Vejamos:

“(...) A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).”

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Outrossim, embora o impetrante sustente que o paciente
possui predicados pessoais favoráveis,
tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Em igual entendiment
o, veja
mos
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

Acerca da alegação de
ausência de contemporaneidade,
o impetrante sustenta que os processos utilizados para fundamentar a reiteração de condutas delitivas são datados de 2016 e que, por essa razão, a prisão cautelar decretada no presente ano careceria de contemporaneidade.

De fato, o juízo singular considerou processos anteriores para verificar a reiteração da conduta do paciente. No entanto, a prisão preventiva decretada no processo de origem está vinculada aos fatos ocorridos em
20/02/2025
, conforme consta no acervo probatório dos autos. Assim, resta demonstrada a contemporaneidade da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente
que fora preso em flagrante com expressiva quantidade e variedade
s
de
drogas.

Por fim, a impetrante sustenta que o paciente não se dedica à atividade criminosa, razão pela qual seria possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Assim, não estaria afastada a possibilidade de fixação do regime inicial menos gravoso. Por conseguinte, entende que a imposição da prisão preventiva violaria o princípio da homogeneidade das prisões.

O princípio da homogeneidade visa evitar que a prisão cautelar se torne mais gravosa
que a possível pena a ser imposta ao final do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos
,
pois a
aplicação ou não do

§4º no presente caso
trata-se de matéria de mérito da ação de origem,
não pode
ndo
ser analisada em sede de
Habeas Corpus
.
Vejamos:

“(...) A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).”

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

A
lém disso
,

a prisão preventiva do paciente não decorre de antecipação de eventual pena privativa de liberdade, mas sim da necessidade concreta de resguardar a ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CASSIO CARDEAL DA SILVA DE LIMA
.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desembargador
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025